Tribunal: TJBA
Processo: 8054170-98.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054170-98.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: AGRO INDUSTRIAL ITUBERA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO NEY OLIVEIRA ARAUJO JUNIOR, INDIRA MARQUES DOMINGUES, CAIO PRYL OCKE, JULIANA DE CAIRES BONFIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. COBRANÇA INDEVIDA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA NÃO AUTORIZADA. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação entre empresa de telefonia e pessoa jurídica que contrata serviços para uso finalístico em sua atividade empresarial caracteriza relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

2. Demonstrado que a operadora de telefonia ofertou valor fixo mensal específico para renovação contratual e posteriormente cobrou valores superiores ao prometido, caracteriza-se descumprimento da oferta, nos termos do art. 35 do CDC.

3. A renovação automática de contrato de telefonia sem autorização expressa do consumidor constitui prática abusiva vedada pelo art. 39, III, do CDC, sendo nula de pleno direito.

4. O valor arbitrado para indenização por danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional aos prejuízos sofridos, considerando-se o período prolongado de cobranças indevidas e o desvio produtivo causado à empresa.

5. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054170-98.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante TELEFONICA BRASIL S.A. e como apelada AGRO INDUSTRIAL ITUBERA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, por maioria, nos termos do voto do voto divergente.